Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Prova pericial. Honorários. Custeio. Parte beneficiária da gratuidade de justiça (corréu). Celeridade processual. Insuficiência para atribuição dessa despesa apenas a um réu. Rateio. Provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão que lhe fixa, por celeridade processual, a integral responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, porque o corréu (parte agravada) seria beneficiário da assistência judiciária gratuita. Concedida medida liminar recursal.
2. Fatos relevantes. (i) a parte credora/agravada peticionou a liquidação de sentença por arbitramento, referente à condenação dos corréus ao pagamento de lucros cessantes no valor equivalente ao aluguer do imóvel objeto da demanda (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão n.o 1438599, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 27.07.2022); (ii) nomeada perita judicial para a “apuração do valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes”; (iii) o e. Juízo de origem deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por um dos dois réu e, com fundamento na celeridade processual, determinou que o ora agravante arcasse com a integralidade dos honorários da prova pericial, sem prejuízo do respectivo direito de regresso.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a imposição à agravante da exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que o corréu seria beneficiário da assistência judiciária gratuita.
III. Razões de decidir
4. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95).
5. O Estado adiantará o pagamento da perícia que for de responsabilidade do beneficiário da gratuidadede justiça (CPC. artigo 95, § 3o e Portaria Conjunta TJDFT no 101/2016).
6. Não se afigura adequada a atribuição apenas a um dos (dois) réus, por celeridade processual, da responsabilidade pelo integral adiantamento dos honorários periciais, dada a possibilidade de o Estado também adiantar o pagamento dessa despesa processual que também é de responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
7. No mais, não teriam sido exaustivamente esclarecidas as circunstâncias fáticas e/ou jurídicas a subsidiar o fundamento da celeridade processual para os citados fins.
IV. Dispositivo
8. Agravo provido. Decisão reformada. Determinado o rateio dos honorários periciais entre os dois réus.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3o; TJDFT, Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1407342, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, PJe. 21.03.2022; TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1312574, Rel. Desa. Maria Ivatônia, PJe. 22.02.2021.